Tribunal: TJES
Processo: 5018344-38.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Parcial; Incapacidade Laborativa Permanente; Redução da Capacidade Auditiva; Auxílio-Doença Acidentário; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018344-38.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAMON ALMEIDA RISSARIS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. DOENÇA OCUPACIONAL DE NATUREZA ORTOPÉDICA E AUDITIVA. PROVA PERICIAL INCOMPLETA. JULGAMENTO CITRA PETITA. NULIDADE DA SENTENÇA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício previdenciário por auxílio-acidente, sob o fundamento de inexistência de nexo causal entre as patologias apresentadas e as atividades laborais exercidas, com base em laudo pericial judicial limitado à avaliação ortopédica. O autor sustenta a existência de doença ocupacional de natureza ortopédica e auditiva, requerendo a reforma da sentença para concessão do benefício ou, subsidiariamente, sua anulação com reabertura da instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença apreciou integralmente os pedidos formulados na petição inicial, especialmente quanto à alegação de perda auditiva decorrente do labor; (ii) definir se a perícia realizada é suficiente para fundamentar o julgamento de mérito ou se é necessária complementação da prova técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença é citra petita, por ter se limitado à análise da alegada patologia ortopédica, deixando de enfrentar o pedido relativo à perda auditiva neurossensorial também apontada na inicial como fundamento para a concessão do auxílio-acidente.

4. A perícia judicial deixou de abranger todas as alegações do autor, pois restringiu-se à avaliação ortopédica e não analisou os documentos médicos que indicam possível perda auditiva relacionada ao trabalho, incorrendo em deficiência probatória.

5. A anulação da sentença é medida que se impõe, não sendo aplicável, no caso, a teoria da causa madura, dada a necessidade de complementação da instrução probatória, com base no art. 1.013, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A perda auditiva pode ensejar concessão de auxílio-acidente, desde que comprovado o nexo causal com o trabalho e a redução da capacidade laboral, nos termos do art. 86, §4º, da Lei nº 8.213/91.

2. A sentença que deixa de apreciar parcela relevante do pedido formulado na petição inicial, especialmente quando fundada em prova pericial incompleta, é citra petita e deve ser anulada.

3. A realização de perícia incompleta que ignora elementos relevantes dos autos justifica a reabertura da instrução e a anulação do julgamento de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 141, 477, §§ 2º e seguintes, 492 e 1.013, § 3º; Lei nº 8.213/91, art. 86, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0023228-40.2017.8.08.0024, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 19.04.2023; TJES, Apelação Cível nº 0011098-81.2018.8.08.0024, Rel.ª Des.ª Marianne Judice de Mattos, j. 08.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
RAMON ALMEIDA RISSARIS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, que, nos autos da ação de concessão de benefício previdenciário por auxílio-acidente ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedente o pedido autoral, reconhecendo a inexistência de nexo causal entre as patologias apresentadas e as atividades laborais exercidas pelo autor, e extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões (id. 15311720), o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) o laudo pericial judicial não observou devidamente os elementos constantes nos autos, desconsiderando provas técnicas e documentos médicos que evidenciam a existência de doença ocupacional; (ii) houve falha na valoração da prova emprestada oriunda da Justiça do Trabalho, especialmente laudo pericial e acórdão que reconhecem o nexo causal entre a enfermidade e a atividade profissional desempenhada, bem como a incapacidade parcial e permanente do autor; (iii) a sentença ignorou patologia auditiva neurossensorial bilateral devidamente documentada, limitando a perícia apenas à avaliação ortopédica, sem designação de perícia específica em otorrinolaringologia, o que configura cerceamento de defesa; (iv) a improcedência não se sustenta diante do conjunto probatório robusto, sendo imprescindível o reconhecimento da natureza acidentária da moléstia e a concessão do benefício de auxílio-acidente, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para reabertura da instrução probatória com a realização de nova perícia técnica.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, concluo que
a r. sentença merece ser anulada
, na medida em que fundada em prova pericial que deixou de examinar a doença ocupacional apontada pela parte autora na extensão delimitada à exordial, restando, assim, a formação de convencimento motivado do Juízo
a quo,
consequencialmene,
viciada.

Com efeito, verifica-se da petição inicial que a causa de pedir da demanda relaciona-se à
incapacidade para o trabalho decorrente de acidente de trabalho
que se origina de duas ordens de doenças:
ortopédica
e
auditiva
.

Veja-se:

“Observa-se que o autor desenvolveu
várias tarefas não ergonômicas e que envolvem levantamento de peso
, tais como operação de carregadores de navio, operação de guindaste, operação de armazéns e grãos, operação de armazém de fertilizante, descarga de carvão, minério e coque, acompanhamento e controle de todo o processo de carregamento de carretas e alimentadores, controle e programação de operação dos equipamentos industriais da área.

Por fim, o PPP informa que o autor sempre esteve
exposto a agentes nocivos físicos como ruído e vibração de corpo inteiro
. (...)

Abaixo, discrimina-se as doenças e reproduz-se os laudos médicos que as declaram. Esses documentos foram juntados em sua integralidade em anexo.

Hiperparatireoidismo, perda óssea com osteopenia em fêmur, cervicalgia irradiada para membros superiores, e lesão em coluna, com protusão discal
C4-C5- e C5-C6 (hérnia de disco - espondilodiscoartrose – CID M54.2/M51.1), conforme laudos médicos expedidos pela Dra. Andrea Hilgenberg, em 24/08/2020, e pelo Dr. Agildo Médici Bastos, em 20/02/2020, 24/08/2020 e 15/10/2020;

Perda auditiva
, conforme parecer da Dra. Denise Moreira Vermelho, Fonoaudióloga, feito a partir de exame feito pela Dra. Rossana Pêgo, médica Otorrinolarigologista (...)

O autor, no decorrer de sua função, realizava movimentos repetitivos e levantamento de peso. Além disso, estava exposto à ruído (acima do limite de tolerância, inclusive) e à vibração de corpo inteiro.

Esses fatores lhe ocasionaram o surgimento das diversas complicações ortopédicas e de perda auditiva
, como já foi exaustivamente explicado na sessão dos fatos. (...)”

Daí porque a pretensão autoral voltada à concessão de auxílio-doença acidentário está lastreada não apenas na repercussão ortopédica do trabalho exercido,
mas também em patologia auditiva
, sendo cediço que
a perda de audição é fator suficiente à concessão de auxílio-acidente
, desde que, é claro, preenchidos os requisitos legais dispostos no art. 86, §4º, da Lei nº 8.213/91,
in verbis
:

Art 86 (...) 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Ocorre que, no caso, ao que se depreende dos autos, a prova pericial (id. 15311706)
limitou-se ao exame do objeto da demanda com foco única e exclusivamente na alegada incapacidade ortopédica e sua conexão com a atividade laboral,
sequer tendo havido,
mesmo após a devida impugnação pela parte autora (id. 15311707), a oportunização de complementação da perícia. Em assim sendo, tanto a prova pericial, quanto a sentença (id. 15311719), não se debruçaram sobre a (in)existência de perda auditiva neurossensorial alegada pelo autor, que está amparada em documentos médicos autônomos (id. 15311004 - págs. 4 e 5 pdf).

De tudo isso extrai-se ter deixado a sentença de examinar o objeto da demanda
na amplitude delimitada pelo autor
, na petição inicial, de modo a incorrer em julgamento
citra petita
, o que atrai a sua anulação e a subsequente oportunização de esclarecimentos/complementação da prova pericial na forma do art. 477, §§2º e ss, do CPC.

Nesse sentido é, inclusive, a jurisprudência deste Sodalício, ao assinalar que “a
sentença é citra petita, eis que não apreciou o pedido formulado na inicial em toda a sua amplitude” (TJES,
APELAÇÃO CÍVEL 0023228-40.2017.8.08.0024, Rel. Des. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Julg: 19/04/2023).

Destaco, por fim, que, em que pese tenha a parte recorrente requerido a anulação da sentença como pedido subsidiário, a necessidade de esclarecimentos/complementação da prova pericial recomenda a manifestação deste órgão de segunda instância somente quando a instrução probatória tiver sido produzida de forma integral à luz do devido processo legal, afastando-se a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, do CPC) e resguardando-se a ambas as partes o princípio constitucional implícito do duplo grau de jurisdição (art. 5º, LV, da CF).

A jurisprudência desta c. 2ª Câmara Cível reconhece, em casos similares, que quando a omissão do Juízo de origem é relevante, violando frontalmente os limites da lide, o conhecimento da demanda pelo órgão de segunda instância tem o potencial de provocar grave violação ao princípio do duplo grau de jurisdição (APELAÇÃO CÍVEL
0009990-02.2013.8.08.0024,
Magistrado RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Julg: 09/03/2023).

Colha-se, a propósito:

APELAÇÃO CIVIL – COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL – ART. 206, § 1º, “B” – DOENÇAS OCUPACIONAIS – SENTENÇA INFRA PETITA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – ART. 1.013, § 3º, INCISO III, DO CPC. SENTENÇA ANULADA. 1. O Apelante requereu o pagamento de indenização com fundamento em três doenças ocupacionais, contudo, o comando objurgado analisou todos os pedidos a partir do “laudo médico atestando deficiência” de fl. 53, que se refere apenas ao problema de acuidade visual acometido pelo Apelante. 2. Apesar de correta a conclusão no tocante à visão monocular pela ciência inequívoca da incapacidade laboral a partir do documento supra citado (Súmula n. 278 do Col. STJ), remanesce a análise dos pedidos de pagamento de indenização por alegadas perda auditiva e lesões osteomoleculares no ombro direito, pois não contemplados no laudo acima citado e tampouco foram analisados, seja a partir da prejudicial em voga, seja pelo enfrentamento meritório acerca do pretendido direito à indenização. 3.
O comando sentencial afronta o princípio da congruência dos pedidos (art. 141 e art. 492, ambos do CPC) e é infra petita, uma vez que deixou de enfrentar todos os pleitos formulados na exordial
. 4.
Diante do pedido de produção de provas pelas partes no primeiro grau de jurisdição, incabível a adoção da técnica do artigo 1.013, §3º, inciso III, do CPC, que prevê a chamada “Teoria da Causa Madura”, desautorizando este órgão ad quem em proceder com o imediato julgamento da causa
. 5.
Sentença anulada
. (APELAÇÃO CÍVEL 0011098-81.2018.8.08.0024, Rela. Desa. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Julg.: 08/03/2024)

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta por RAMON ALMEIDA RISSARIS e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para anular a r. sentença vergastada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)